Tribunal: TJDFT
Processo: 0717996-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717996-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELA FRAGA DALLASTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LAD. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. PATAMAR. 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. I – O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência, configurada pelo flagrante de tráfico em via pública. II – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, do local e das circunstâncias da prisão, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD. III – A confissão extrajudicial pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando não confirmada em Juízo, desde que corroborada pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pelos depoimentos das testemunhas policiais. IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V – Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” VI – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VII – Quando a confissão, ainda que prestada na fase do inquérito e retratada em Juízo, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ. VIII – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. IX – O fornecimento de drogas no sistema delivery, a apreensão de elevado valor em dinheiro sem a comprovação de atividade remunerada lícita ou suficiente para tanto, bem como a identificação de mensagens de tratativas de vendas de drogas em celular, são elementos que demonstram a dedicação dos agentes à atividade criminosa e impedem a aplicação do privilégio. X – Quando a prova dos autos demonstra que o veículo apreendido foi utilizado para o tráfico de entorpecentes, o seu perdimento é medida que se impõe, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF, e art. 63 da LAD. XI – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. XII – Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente providos os apelos das rés e desprovido o do réu. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, defendendo o cabimento da redução da pena diante do tráfico privilegiado. Aduz que todos os requisitos legais foram preenchidos. Assevera que não há prova nos autos de que integre organização criminosa ou que se dedique habitualmente a atividades criminosas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, ao assentar que “o fornecimento de drogas no sistema delivery, a apreensão de elevado valor em dinheiro sem a comprovação de atividade remunerada lícita ou suficiente para tanto, bem como a identificação de mensagens de tratativas de vendas de drogas em celular, são elementos que demonstram a dedicação dos agentes à atividade criminosa e impedem a aplicação do privilégio” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010